Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704189-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP, MARIA APARECIDA MONTEIRO AZEVEDO, CELSO AZEVEDO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga nos autos da ação de execução autuada sob o no 0710082-95.2019.8.07.0007, movida pela agravante em desfavor de Decorvidro Comercial de Vidros Ltda Epp, que cancelou o leilão designado e suspendeu o feito, nos seguintes termos: “A despeito da decisão do id. 75400661, verifico o imóvel constrito nestes autos foi dado em garantia real à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, a qual ajuizou ação de execução para cobrança do débito correspondente, já com penhora inscrita no fólio real (R.2/172801: id. 75400674). Com efeito, não remanescem dúvidas de que o crédito da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap tem prioridade sobre o da instituição financeira aqui exequente. Deste modo, não há necessidade da condução de dois processos para expropriação do mesmo imóvel, pois tal retrata atos processuais em duplicidade e desnecessários, inclusive com o potencial de serem contraditórios. Nesse descortino, tendo em vista que o credor com garantia real e com prioridade legal já está a praticar atos tendentes à alienação judicial do mesmo imóvel para satisfação do seu crédito, tem-se por curial o sobrestamento deste feito. Convém frisar que ao exequente não sobrevirá nenhum prejuízo, pois lhe toca habilitar seu crédito no juízo por onde corre a execução ajuizada pelo credor com garantia real, conforme autorizam os artigos 908 e seguintes do Código de Processo Civil. Posto isso, revejo a decisão do id. 75400661 para cancelar o leilão do imóvel, facultando-se ao exequente a habilitação do seu crédito nos autos do processo número 0700713-66.2017.8.07.0001 (R.4/172801: id. 75400674), movido pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, cujo crédito tem preferência legal. Por conseguinte, este processo ficará suspenso, em pasta própria, até disponibilização ao exequente do seu crédito, no aludido feito. Comuniquem-se à leiloeira e ao Núcleo de Leilão Judicial - NULEJ”. Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão merece reforma haja vista que não consta da matrícula do imóvel penhorado e objeto do leilão designado, qualquer anotação ou registro de que foi dado em garantia real à Terracap. Aduz que a própria Terracap, em sua execução, buscou em primeiro lugar a satisfação de seu crédito por meio de tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos executados. Destaca que a penhora do imóvel efetivada na execução movida pelo banco, ora apelante, foi realizada anteriormente àquela registrada pela Terracap. Assim, afirma que sobre qualquer prisma que se olhe a questão, a decisão atacada não merece subsistir. Alega, outrossim, que o sobrestamento do feito determinado na origem está revestido de ilegalidade eis que desamparado de qualquer fundamento, trazendo prejuízos ao agravante já que impossibilita o prosseguimento da ação e a satisfação de seu crédito e não se coaduna com a finalidade do processo de execução. Requer seja concedido, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo com a revogação da sustação do leilão do imóvel penhorado. No mérito, requer a convalidação, em definitivo, da tutela recursal concedida. Preparo regular no Id. 23188984. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do Código de Processo Civil). Entendo que, em sede de cognição sumária, antevejo no caso em tela a fumaça do bom direito, pois, o agravante apresenta plausibilidade do direito invocado. Conforme narrado no agravo e corroborado pelos documentos acostados aos autos, houve a penhora do imóvel descrito como Lote 05, Conjunto 20, Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras, Taguatinga/DF nos autos de origem, registrada aos 09 de junho de 2020. Em 31 de agosto de 2020 foi registrada a penhora do mesmo imóvel pela Terracap, em razão de execução movida contra o agravado, autos n°0700713-66.2017.8.07.0001, pelo inadimplemento do contrato de compra e venda do referido imóvel. Note-se que no contrato firmado entre a Terracap e a Decorvidro não houve a entrega do imóvel como garantia real da dívida, o que se observa é que tal contrato possui cláusula resolutiva expressa (Id._____). Com efeito, a compra e venda sob condição resolutiva significa que o negócio vigora desde o início, podendo ser registrada a transmissão da propriedade, bem como o imóvel pode inclusive ser vendido para terceiros. Contudo, se o evento futuro ocorrer, restaura-se a situação anterior, em nome do primitivo vendedor. A cláusula resolutiva transforma a propriedade em resolúvel, devendo ser mencionada no próprio teor do registro a transação. Por isso, é por seu intermédio que a propriedade é adquirida, o que, no entanto, ocorre sem eficácia imediata, pois, somente com a quitação, passará a integrar plenamente a propriedade do adquirente. O artigo 475 do Código Civil disciplina que: “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode a pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Portanto, o que se observa é que a Terracap, usando a faculdade que lhe permite o art. 475 do CC, propôs ação de execução em face do ora agravado para lhe exigir o cumprimento da obrigação posta na compra e venda efetuada. Destarte, tendo em vista que o imóvel penhorado em ambos os autos não foi dado em garantia real à Terracap, verifico que seu crédito não tem prioridade em face do perseguido pelo agravante, não havendo razão para sobrestar os autos de origem, na medida em que constato, tal como afirmado pelo recorrente, que a penhora por ele promovida foi registrada anteriormente à efetuada nos autos da Terracap. Portanto, diante de tais considerações, pelo menos em análise prefacial da matéria, entendo existir pertinência e fundamento nas alegações do agravante, o que preenchem, a priori, o requisito da fumaça do bom direito. Lado outro, quanto ao outro pressuposto da concessão da tutela de urgência almejada, que se refere ao periculum in mora, também entendo por preenchido, já que sabido que o processo de execução tramita no interesse do credor e o magistrado deve atuar na busca da eficácia do provimento judicial. Deste modo, não há que ser falar em cancelamento do leilão designado nos autos de origem, a uma, porque verifico que não há ordem de preferência nos créditos, ao contrário do alegado pelo juízo a quo. Ademais, os argumentos lançados na decisão recorrida servem para embasar sua reforma, haja vista a desnecessidade da condução de dois processos para a expropriação do mesmo imóvel, o que não trará nenhum prejuízo à Terracap vez que esta pode habilitar seu crédito na execução manejada pelo agravante. Pois, nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil e parágrafos, uma vez realizada a penhora de bem imóvel, após a realização da hasta pública, os valores serão liberados em prol dos credores, observando as preferências legais e a ordem de efetivação das penhoras. A duas, porque verifiquei que o processo de execução na origem encontra-se em fase mais avançada que os autos 0700713-66.2017.8.07.0001, onde a última providência adotada foi o registro da penhora realizada, tendo a exequente pedido a expedição de mandado de avaliação do bem. A petição juntada pela Terracap aos 30 de setembro de 2020, ainda se encontra pendente de apreciação pelo magistrado. Sendo assim, não há fundamentos e razões capazes de convalidar o sobrestamento do feito conforme determinado na decisão recorrida. Considerando, portanto, a verossimilhança da fundamentação expendida pelo agravante, impõe-se, nesta fase de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento dos autos na origem, com a nova designação de data para a realização do leilão do imóvel penhorado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 13:45:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator